Tribunal: TJSP
Processo: 2036603-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036603-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
HELENA DELBIN DE MORAES, MARLEY HELOIZA VOLTARELLI MELO,
MARIZA APARECIDA DARGEL, MARILIA DE SOUZA GASPARRO, MARIA
MADALENA SBEGUEN STOTZER, MARIA JOSÉ PIGHINELLI BUSCARIOLLI,
MAURA SILVA, MARIA EURIDIS RABELO MARTINS, MARIA DOLORES
MOURA NOVAIS CHAGURI, MARIA DO NASCIMENTO, MARIA DA GLORIA
COSTA, MARIA DA CONCEIÇÃO TODON, MARIA APARECIDA SILVA DE
ALMEIDA BARUFI, SANDRA MARIA MALAVAZZI GALVÃO, WALTER
MARRONI, VERA LUCIA WAQUIM ANSARAH, SOYLA LUZIA RAVELI DE
GODOI, SEMIRAMIS SABA RUGGIERO, SEIKO TAMASHIRO, NAIR YWASAKI
DE MAGALHAES, RONILDE RODRIGUES DE ALMEIDA, REGINA RIBEIRO
GUIMARÃES FELICIANO, NOELI ROSA RECHE BERTOLINI, NILZA DE
MARTINO FORNAZARI, NEUZA BIAGI, MARIA INES GARCIA ARRUDA,
DEISE VALDEREZ LOUREIRO, ELZA MARIA CANTARINI CONTATORE,
ELISABETH GOMES MEIRELLES, EDNA ROSSI DASAMBIAGIO, DELMA
ROSSI, DELCILIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, EULINA MARIA BRIGAGAO
CERQUEIRA, DAMARIS KLEIN ACQUAVIVA CARRANO, CELIA REGINA
COSTA ANDRIOLI, ANA LUCIA DE ALMEIDA PELLEGRINI PECANHA,
ALEXANDRA TOLEDO DE AGUIAR HIRANO, ALECIO REBELATO, LUIZ
CARLOS FUMAGALLI, JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, LUCILE ALBERTINA
MANTOVANI FRATINI, LUCIA MUNHOZ GOULART, LUCIA MARTINEZ
RUEGGER, LUCIA HELENA GONÇALVES MANSUR, EUNICE MONTEIRO,
JOAO
BENEDICTO MASSARICO, IRENE PINTO FERRAZ, IRANILDA
AZEVEDO SILVA, HILDA ARIAS e FRANCISCO JOSE STEFANI, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para cassar a
decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do título
judicial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica
VOTO No 36.768
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036603-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: MARIA INÊS GARCIA ARRUDA E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO
ATÉ
DELIBERAÇÃO
DO
S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE
DETERMINAÇÃO DA CORTE
SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS
DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE
AÇÃO
COLETIVA
QUE
TENHA
SEGUIDO
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Inês
Garcia Arruda e outros contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos autos do
cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo
impetrado por UDEMO
Sindicato de Especialistas de Educação do
Magistério Oficial do Estado de São Paulo contra ato do Diretor do
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, determinou a suspensão do
feito no estágio em que se encontra até ulterior deliberação do Superior
Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.029.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que o
presente caso não se enquadra no tema referido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a determinação
de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se aos cumprimentos
de sentença individuais decorrentes de ação coletiva que tenha seguido o
procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I, da
Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para cassar a
decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do
título judicial.
RICARDO FEITOSA
Relator